Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido – Processo cognitivo.
1. A suposta decisão agravada não existe, pois o Juízo a quo não decretou segredo de justiça, tratando-se de erro material a referência a respeito.
2. Além disso, a decisão, se existisse, não ensejaria agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015.